Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600778-54.2024.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600778-54.2024.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600778-
54.2024.6.16.0153, que julgou procedente o pedido formulado por Coligação o Trabalho Continua
em face de Edvar Robson Padilha e Coligação Renovação com Experiência: General Carneiro
Melhor Para Todos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do
CPC/2015, para, em consequência, condenar os representados ao pagamento de multa judicial
eleitoral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida apenas da Selic desde a data do
último ilícito (28/8/2024), nos termos dos art. 8º e 45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE, confirmando
a liminar, integrado pela decisão que conheceu dos Embargos "Conheceu dos Embargos de
Declaração interpostos por edvar robson padilha e coligação renovação com experiência: general
carneiro melhor para todos em face de coligação o trabalho continua e, no mérito, dou-lhes efeitos
provimento, sem efeito infringente, para, em consequência, afastar a contradição e suprir a
omissão, decretando a responsabilidade solidária dos embargantes pelo adimplemento da multa
eleitoral anteriormente cominada." (Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizado pela
Coligação o Trabalho Continua com fulcro no artigo 36, §3º da Lei n° 9.504/97 em face de Edvar
Robson Padilha, Coligação Renovação com Experiência General Carneiro Melhor Para Todos,
alegando o representante que houve propaganda eleitoral de candidato ao cargo de prefeito do
município de General Carneiro/PR, consistentes na doação e patrocínio de uniformes a times
esportivos da cidade de General Carneiro/PR em período eleitoral. Afirmou que, houve doação e
patrocínio a times esportivos de General Carneiro/PR, utilizando-se, inclusive do próprio nome do
representado nos uniformes, o que é vedado pela legislação eleitoral.) (JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 09/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDVAR ROBSON PADILHA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO
MELHOR PARA TODOS [PDT/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL
CARNEIRO - PR (RECORRENTE)

JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
(RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA
[REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO -
PR (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277692
10/12/2024
08:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44277692 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232203100000043224527
Número do documento: 24121008232203100000043224527
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:41:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.772

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600778-54.2024.6.16.0153 – General
Carneiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS [PDT/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: EDVAR ROBSON PADILHA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DOAÇÃO E PATROCÍNIO DE
UNIFORMES
ESPORTIVOS.
DISTRIBUIÇÃO
DE
BENS
PROSCRITOS.
INFRAÇÃO
À
LEI
ELEITORAL.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Renovação com Experiência:
General Carneiro Melhor para Todos” e por Edvar Robson Padilha, insurgindo-se
contra sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR.

Num. 44277692 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232203100000043224527
Número do documento: 24121008232203100000043224527
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:41:00
2. Sentença de origem julgou procedente representação eleitoral proposta pela
Coligação O Trabalho Continua, reconhecendo propaganda eleitoral irregular por
doação e patrocínio de uniformes esportivos durante o período eleitoral, com
imposição de multa de R$ 15.000,00 aos representados, com fundamento no art. 39,
§ 6º, da Lei nº 9.504/97.
3. Em sede recursal, os recorrentes alegaram inexistência de propaganda eleitoral
antecipada, argumentando que o patrocínio de uniformes sem pedido explícito de
voto não configura ilícito eleitoral e que a legislação não proíbe patrocínios antes do
período oficial de campanha. Postularam o provimento do recurso para reforma da
sentença e redução da multa aplicada.
4. Nas contrarrazões, o recorrido sustentou que o patrocínio caracteriza propaganda
proibida, independentemente do valor envolvido. Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a doação e o patrocínio de
uniformes para times esportivos durante o período eleitoral configuram propaganda
irregular; (ii) definir se a ausência de pedido explícito de voto é suficiente para
afastar a irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral veda a confecção, distribuição e utilização de brindes ou
quaisquer materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, inclusive no
período de pré-campanha (art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 e art. 18, caput e
parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.610/2019).
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a distribuição de
camisetas com nome ou símbolos de candidato em período próximo ao pleito
caracteriza propaganda irregular, ainda que ausente pedido explícito de voto. A
proximidade temporal ao período eleitoral e a associação visual dos uniformes com
a imagem do candidato evidenciam o caráter eleitoral do ato.
8. Conforme destacado pela sentença e pelo parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, o uso de uniformes patrocinados pelo recorrente durante partidas
esportivas próximas à eleição configura propaganda vedada, pois se destina à
promoção da imagem do candidato, favorecendo-o perante o eleitorado.
9. A alegação de ausência de pedido de voto é insuficiente para descaracterizar a
irregularidade, pois o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 veda o uso de brindes como
meio de promoção pessoal em período eleitoral, sendo irrelevante o valor
despendido para o patrocínio ou a eventual tradição de apoio ao esporte.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44277692 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232203100000043224527
Número do documento: 24121008232203100000043224527
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:41:00
10. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
procedente a representação e condenou os recorrentes ao pagamento de multa de
R$ 15.000,00.
11. Tese de julgamento: A doação e o patrocínio de uniformes esportivos com
associação ao candidato, em período próximo ao pleito, configuram propaganda
eleitoral irregular, ainda que sem pedido explícito de voto, uma vez que o uso de
material proscrito configura vantagem indevida ao eleitorado.
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 36, art. 36-A, art. 39, § 6º.
Jurisprudência relevante citada
- TSE, AgR-AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
- TSE, REPRESENTAÇÃO nº 060008207, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos.
- TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 06000344420206160171, Rel. Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA:
GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA TODOS” e EDVAR ROBSON PADILHA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, o qual julgou
procedente a representação eleitoral, diante da prática de propaganda eleitoral irregular, nos
termos do artigo 39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997, condenando-os ao pagamento de multa no valor
de R$ 15.000,00.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA,
sob a alegação de que o candidato ao cargo de Prefeito do município de General Carneiro/PR
estaria realizando propaganda eleitoral em desacordo com a legislação eleitoral, haja vista a
doação e o patrocínio de uniformes para times esportivos da cidade durante o período eleitoral
(ID 44120936).

Num. 44277692 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232203100000043224527
Número do documento: 24121008232203100000043224527
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:41:00
O pedido liminar foi deferido, por se vislumbrar probabilidade do direito alegado (ID 44120945),
para determinar que os representados recolhessem os uniformes dos times "Os Generais",
"Olímpicos" e "São João", sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Na sentença, o Juízo
reconheceu a procedência da ação proposta, com condenação ao pagamento de multa no valor
de R$15.000,00 (ID 44120962).
Em suas razões recursais (ID 44120984), os recorrentes alegam, em síntese, que: a) a legislação
e a jurisprudência eleitoral brasileira são claras ao exigir um elemento essencial para caracterizar
a irregularidade relacionada à propaganda antecipada: o pedido explícito de voto; b) o fato de
alguns times de futebol utilizarem uniformes com o nome de uma pessoa, que na época da
confecção dos materiais ainda não era candidato, não configura nenhuma violação legal; c) o
simples uso do nome do candidato da Coligação recorrente, sem qualquer referência ao pleito
eleitoral, não tem relevância eleitoral; d) o design dos uniformes é substancialmente diferente
daquele utilizado na campanha eleitoral de Robson Padilha; e e) antes do início oficial da
campanha, a legislação eleitoral não proíbe a doação de materiais ou qualquer forma de apoio a
eventos esportivos locais. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para fins
de que seja julgada improcedente a representação eleitoral, e requerer a redução da multa
aplicada.
Nas contrarrazões (ID 44120988), o recorrido alega que: a) o valor investido no patrocínio é
irrelevante para a caracterização da propaganda eleitoral proibida; e b) a legislação eleitoral
proíbe expressamente o uso de certos meios de propaganda, independentemente do custo
envolvido. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do
recurso eleitoral (ID 44131494).
Os autos foram enviados ao NUPEC (ID 44174600), tendo havido pedido de redesignação da
data da audiência (ID 44185740). Realizada nova intimação, não houve qualquer manifestação
das partes (ID 44217662), restando infrutífera a conciliação (ID 44220250).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se a doação e o patrocínio de uniformes para times
esportivos da cidade durante o período eleitoral configura a prática de propaganda eleitoral
irregular.
Houve, pelo Juízo de origem, o deferimento do pedido liminar, tendo sido determinado que os
representados recolhessem os uniformes dos times "Os Generais", "Olímpicos" e "São João", sob

Num. 44277692 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232203100000043224527
Número do documento: 24121008232203100000043224527
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:41:00
pena de multa diária de R$ 5.000,00.
Em seguida, foi proferida sentença, entendendo o Juízo Eleitoral de origem que restou
configurada a propaganda eleitoral antecipada, por violação ao artigo 39, §6º, da Lei nº 9.504/97,
condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00. No que
interessa, a sentença foi assim fundamentada (ID 44120962):
“(...)
É incontroverso nos autos o patrocínio do representado Edvar Robson Padilha para
no uniforme de jogo das agremiações “Os Generais”, “Olímpicos” e “São João”
(equipes masculinas).
A controvérsia gravita em torno do patrocínio das demais equipes de futsal de
General Carneiro/PR e a questão de direito se há ou não configuração de
propaganda eleitoral antecipada com a consequente e eventual sanção.
Em relação ao patrocínio das demais equipes, reporto-me ao já avaliado em sede de
decisão liminar, para evitar repetição desnecessária, pela inexistência de provas
suficientes nesse sentido.
Passo ao exame aprofundado do no mérito.
(...)
Em primeiro lugar, deve-se avaliar se o ato publicitário tem conteúdo eleitoral e aqui
será versado sobre o alegado indiferente eleitoral na contestação.
Nesse aspecto, as equipes patrocinadas entraram em quadra nos dias 6, 12 e 28 de
agosto de 2024 (conforme prova documental encartada com a petição inicial),
período deveras próximo do pleito ou já dentro dele, mostrando ostensivamente o
nome do (pré)candidato e com estrelas alusivas (ou muito similares) àquelas
empregadas por ele em sua propaganda eleitoral de estilo.
Assim, embora sutil, o nome do representado associado à sua marca e à grande
proximidade do pleito revelam inequívoca intenção de divulgar o seu nome para a
(pré)campanha, ou seja, a mensagem, pelo seu conjunto, tem conteúdo eleitoral.
Por consequência, fica afastada a alegação de indiferente eleitoral, bem como
irrelevante o fato de as agremiações serem também patrocinadas por terceiros.
Conquanto inexista pedido explícito de votos, como defendido pelos representados,
o instrumento utilizado (camisetas) para a veiculação é proscrito pela legislação (art.
39, § 6º, da Lei 9.504/97), o que configura propaganda extemporânea e/ou vedada.
Não se fala aqui em brindes, como sustentaram os representados, mas de
instrumento vedado pela legislação (se é proibido para a campanha, também será a
na pré-campanha). Aliás, pouco importa se os uniformes foram confeccionados
pelos representados, porquanto por eles foi autorizada a distribuição, tanto que
apuseram o incontroverso patrocínio. O baixo valor despendido para o patrocínio é
igualmente irrelevante para fins de configuração da propaganda antecipada.

Num. 44277692 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232203100000043224527
Número do documento: 24121008232203100000043224527
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:41:00
Ademais, o baixo incentivo ao esporte e tradição de patrocinar associações
esportivas em nada se relaciona com o presente feito, visto que cuida de
irregularidade em propaganda eleitoral. O fomento ao esporte é realizado por
maneiras diversas e previstas na lei, e não por meio de propaganda eleitoral
vedada.
Por fim, a tese de inexistência de interesse processual não merece prevalecer, pois
não comprovado o término da competição esportiva. Aliás, não se pode perder de
vista, em relação ao material apreendido, o contido no art. 2º, III, “a” e “b”, da
Resolução 931/2024 do TRE/PR:
(...)
Como se vê, é previsto pela legislação sobre a possibilidade de restituição do
material apreendido, questão a ser dirimida após as eleições que se aproximam.
Assim, certifico a configuração de propaganda eleitoral antecipada, com violação
aos arts. 36, “caput” e § 3º, e 36-A, “caput”, ambos da Lei 9.504/97, razão pela qual
passo à análise do arbitramento da respectiva multa.
Considerando que foram três equipes patrocinadas e a realização de ao menos três
partidas, é proporcional a aplicação da multa eleitoral no importe de R$ 15.000,00,
acrescida dos consectários legais.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Coligação o Trabalho
Continua em face de Edvar Robson Padilha e Coligação Renovação Com
Experiência: General Carneiro Melhor Para Todos e extingo o processo, com
resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, para, em consequência,
condenar os representados ao pagamento de multa judicial eleitoral no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida apenas da Selic desde a data do último
ilícito (28/8/2024), nos termos dos art. 8º e 45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE,
confirmando a liminar”.

Na hipótese, houve a alegação de que o representado, candidato ao cargo de Prefeito do
município de General Carneiro/PR estaria realizando propaganda eleitoral em desacordo com
legislação eleitoral, haja vista a doação e o patrocínio de uniformes para times esportivos da
cidade durante o período eleitoral, senão vejamos:

O recurso não merece provimento.
Sobre o tema, a configuração da propaganda eleitoral irregular por distribuição de brindes está
prevista no art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97, reproduzida no art. 18, caput e parágrafo único, da
Resolução nº 23.610 do TSE:

Num. 44277692 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232203100000043224527
Número do documento: 24121008232203100000043224527
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:41:00
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
§ 6º. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor.

Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela
prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada
e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º; Código
Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22).
Parágrafo único. Observadas as vedações previstas no caput deste artigo e no art.
82 desta Resolução, é permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches,
dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pelo eleitor, como forma
de manifestação de suas preferências por partido político, coligação ou candidato.

Com efeito, a legislação eleitoral, ao proibir expressamente a distribuição de bens ou materiais
que ofereçam qualquer vantagem ao eleitor durante a campanha eleitoral, pretende resguardar a
paridade de armas entre os possíveis concorrentes, posto que a distribuição de brindes confere
clara vantagem aos eleitores, configurando propaganda irregular pela utilização de meio proscrito
em flagrante violação ao art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97.
Esta Corte firmou entendimento nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETAS. PRÉ-CAMPANHA.
UTILIZAÇÃO DE MEIO PROSCRITO. CARÁTER ELEITORAL CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Emerson Miguel Petriv contra sentença da 80ª
Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou procedente a representação movida pelo
partido Solidariedade, em razão da distribuição de camisetas personalizadas,
caracterizando propaganda eleitoral antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição de camisetas pelo
recorrente configura propaganda eleitoral antecipada; (ii) determinar se a utilização
de meio proscrito durante o período de pré-campanha justifica a aplicação de multa.

Num. 44277692 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232203100000043224527
Número do documento: 24121008232203100000043224527
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:41:00
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição de camisetas com mensagens e símbolos relacionados ao
recorrente, durante o período de pré-campanha, configura ato de caráter eleitoral,
mesmo sem pedido explícito de voto.
4. A legislação eleitoral veda a distribuição de brindes durante a campanha, e,
por simetria, tal vedação se aplica também aos atos de pré-campanha,
conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
5. O recorrente utilizou meio proscrito para a veiculação de mensagem de cunho
eleitoral, justificando a aplicação da multa estabelecida no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A distribuição de camisetas com mensagens alusivas a pré-candidatos, durante o
período de pré-campanha, configura propaganda eleitoral antecipada, sujeita às
mesmas restrições aplicáveis à propaganda eleitoral ordinária.
2. A utilização de meio proscrito, como a distribuição de brindes, é suficiente para
caracterizar a irregularidade, ainda que não haja pedido explícito de votos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36, art. 36-A, art. 39, §6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux; TSE,
REPRESENTAÇÃO nº 060008207, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos; TRE-PR,
Recurso Eleitoral nº 06000344420206160171, Rel. Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann.
(REPRESENTACAO nº060002962, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/08/2024 – grifamos).

No presente caso, denota-se, como bem entendeu o Juízo Eleitoral, que o recorrente praticou
propaganda eleitoral irregular consistente na doação e patrocínio a times esportivos de General
Carneiro/PR, configurando distribuição de camisetas e/ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor, que é proibida pela legislação.
Ainda, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44131494), “tendo havido
doação e patrocínio a times esportivos de General Carneiro/PR, utilizando-se, inclusive do próprio
nome do representado nos uniformes, o que é vedado pela legislação eleitoral, restou
demonstrada de maneira satisfatória a prática da propaganda extemporânea pelo recorrente”.
Desse modo, a manutenção da sentença, que julgou procedente a presente representação, é
medida que se impõe.

Num. 44277692 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232203100000043224527
Número do documento: 24121008232203100000043224527
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:41:00

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por por COLIGAÇÃO “RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL
CARNEIRO MELHOR PARA TODOS” e EDVAR ROBSON PADILHA, mantendo-se a sentença
que julgou procedente a representação, aplicando-lhes multa de R$ 15.000,00, nos termos do
artigo 39, §6º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600778-54.2024.6.16.0153 - General
Carneiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO - Advogados
do RECORRENTE: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
RECORRENTE: RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS [PDT/FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE)/ MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV)] - GENERAL CARNEIRO - PR - Advogados
do RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRENTE: EDVAR ROBSON PADILHA
- Advogado do RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: O
TRABALHO
CONTINUA
[REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO - PR - Advogado do RECORRIDO: JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024